Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000623-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LARISSA CAROLINY SOUZA BARROS - CPF: 061.897.981-60 (VÍTIMA), KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA - CPF: 074.906.631-80 (PACIENTE), WEVERTON PEREIRA VASCAO - CPF: 054.257.541-83 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO

–

LIBERDADE PROVISÓRIA
CONCEDIDA PELA AUTORIDADE
JUSDICIÁRIA ACOIMADA DE
COATORA,
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO
S
PACIENTE
S
– BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao
s
paciente
s
, mediante compromisso, da parte dele
s,

de

cumprir
as
obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal
, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que
os dois
não
t
ê
m
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Kaick
Alexandre Alves Maia
e
Weverton Pereira
Vascão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 7 de janeiro de 2022, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher

por razões da condição do sexo feminino, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, cuja custódia foi homologada, tendo a liberdade provisória de ambos sido concedida mediante o pagamento de fiança arbitrada no
valor de
R$1.212,00 (mil e duzentos e doze reais),conforme decisão prolatada no dia7 de janeiro de 2022.

Sustenta a impetrante que os pacientes são hipossuficientes nos termos da lei, na medida em que são pessoas com precárias condições financeiras, razão pela qual

“
condicionar a soltura ao pagamento da fiança é ilegal e, a rigor, constitui crime de abuso de autoridade, na medida em que se mantém uma pessoa presa cautelarmente sem uma decisão judicial que reconheça a presença dos requisitos para tanto e, assim, decrete a prisão
”
.

Assevera que
a manutenção dos pacientes presos até o pagamento da fiança viola também o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que os dois estão impossibilitados de pagar a referida obrigação por conta própria e dependerão de seus familiares ou amigos que, aliás, sequer são intimados acerca do seu arbitramento.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança aos pacientes, expedindo-se alvará de soltura em seu favor de ambos. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão acostada no ID
115412962
e s
olicitadas as informações de estilo, a autoridade
judiciária
acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
115598996
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
117554472
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiados com a
concessão de liberdade provisória, o
s
paciente
s
permanece
ram
enclausurado
s
ao tempo da impetração, por não dispor
em
de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado, no valor de
R$
1.212,00 (mil e duzentos e doze reais)
.

E assim não procede
ram
, o
s
paciente
s
, porque não t
ê
m condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que
Weverton Pereira
Vascão

é autônomo e exerce atividade de serv
ente de pedreiro e

tem
um
filh
a,
consoante se infere do seu interrogatório extrajudicial
que est
á

no
ID
115307475
,
p.
35/37; ao passo que,
Kaick

Alexandre Alves Maia
não informou ter fonte de renda, tendo assinado declaração de hipossuficiência, requerendo os benefícios da justiça gratuita (ID
115307476
)
.

Nesse contexto, é imperativ
o
o deferimento da liberdade provisória
pleiteada
, dispensando

o
s
paciente
s

da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração,
resta claro
que
os dois
não t
ê
m condições, de fato, para quitar a referida obrigação
.

Mas se isso não bastasse, impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva dos pacientes.

Para melhor elucidar as questões postas neste
mandamus
, eis a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao paciente:

[...]
Vistos,

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação
esta
que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá
esta
o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.”

4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT:

CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. III.
O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não constituem
fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto. IV. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. (...) IX. Precedentes do STF e do STJ. X. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. XI. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. XII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 2005/0149472-
0 .
Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ vol. 199 p. 311) grifos nossos.

7.
No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal
.

8.
Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

9. Anote-se ainda que o autuado
Kaick
Alexandre Alves Maia responde Ação Penal nesta Comarca, sendo: Proc. no 1001499-97.2020.8.11.0008 (Furto Qualificado). Outrossim, o autuado Everton Pereira
Vascão
, respondeu as seguintes Ações penais: Proc. n° 3506-46.2015.8.11.0011 (Tráfico) e Proc. n° 2183-69.2016.811.0011 (Tráfico), bem como, possui executivo penal n° 0001022-24.2016.8.11.0011.

10.
Por outro lado, não se pode olvidar que os indiciados foram
preso
em flagrante delito pelo crime capitulado no Art. 129 - § 13o do Código Penal, o que, dado como fato isolado pelo que consta da
notitia
criminis não justifica por ora a custódia cautelar.

11 .

Conforme alhures mencionado, embora os autuados respondam à ação penal. Entendo como suficiente, in
casu
, a

fixação da medida cautelar de arbitramento de fiança.

12.
Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que os indiciados não representam uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que sejam colocados imediatamente em liberdade, mediante pagamento de fiança, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado.

13. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA aos indiciados
Kaick
Alexandre Alves Maia e Everton Pereira
Vascao
, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 01 (um) salário mínimo, para cada indiciado, correspondente ao valor de R$ 1.212,0
0 (mil e duzentos e doze reais)
.

14. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiverem presos) em benefício dos indiciados.

15. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. 16. Oficie-se o Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol d’Oeste - MT, para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena no 0001022-24.2016.8.11.0011– SEEU, para fins de regressão de regime do acusado Everton Pereira
Vascão
.

17. Com a conclusão do Inquérito Policial, arquivem-se os autos.

18. Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão.

19. Intimem-se.

20. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ.

Barra do Bugres-MT, 07 de
Janeiro
de 2022.

Arom
Olímpio Pereira

Juiz Direito

[...]
.

Desta
camos

Depreende-se, pois, da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva
. Além do mais,
sobreleva-se consignar

que a incapacidade de o
s
paciente
s
quitar
em
a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade
de ambos
, eis que não existem outros motivos nestes autos para que custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.

(
TJMT, N.U1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.

(TJMT, N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021).
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o
s
paciente
s
efetuar
em
o pagamento d
o
quantum

arbitrado

pelo

juízo

da

primeira

instância

a

título
de fiança; estando ausentes os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e
requisitos

autorizadores

a decretação da

prisão

preventiva

(
art. 312 do Código de Processo Penal
); sendo o
s
crime
s
afiançáve
is
; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória
aos dois
, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento,
por
parte
de ambos
, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Kaick
Alexandre Alves Maia
e
Weverton Pereira
Vascão
; por consequência,
concedo a ordem

vindicada em definitivo, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo
s
do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe
s
liberdade provisória

mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal
,
destacando,
por importante,
que
o descumprimento das obrigações decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão
de ambos
, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312,
§ 1o
, c/c art. 31
6, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022